Tribunal: TCU
Processo: 015.125/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Sétimo ciclo de acompanhamento realizado para avaliar a estrutura de governança adotada pelo Ministério da Saúde - MS para o combate à crise gerada pela covid-19 e os atos referentes à execução de despesas públicas, de forma amostral, pelo referido ministério e órgãos e entidades a ele vinculados, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao sétimo acompanhamento realizado para avaliar a estrutura de governança adotada pelo Ministério da Saúde - MS para o combate à crise gerada pela covid-19 e os atos referentes à execução de despesas públicas, de forma amostral, pelo referido ministério e órgãos e entidades a ele vinculados, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade, selecionados a partir do levantamento de riscos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. determinar ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, c/c o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 90 dias, implemente ferramentas que possibilitem a extração dos dados de tabelas dos seus painéis para arquivo de extensão "csv" ou "xls", de forma a garantir o atendimento do art. 37, caput, da Constituição Federal, c/c art. 8o, caput e § 1o, inciso V, da Lei 12.527/2011; 9.2. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, c/c o art. 250, inciso III, do RITCU, que: 9.2.1. nos termos dos artigos 16, § 1o, da Lei 8.080/1990, 10, § 1o, do Decreto 7.616/2011, e 1o e 2o da Portaria MS 913/2022, no dever de precaução e nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, dando publicidade aos atos instituídos: 9.2.1.1. estabeleça normativo de orientação indicando as ações do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus que continuarão sendo executadas e a responsabilidade pelo seu implemento, especialmente das ações que envolvem vacinação, testagem, investigação genômica, leitos, medicamentos e insumos, oxigênio, apoio financeiro, profissionais de saúde, exigência de passaporte vacinal, campanha de orientação da população; 9.2.1.2. elabore plano de encerramento da Espin que contemple os impactos da revogação da Portaria GM/MS 188/2020 e as estratégias de mitigação e plano de retomada frente a um possível recrudescimento do cenário epidemiológico no contexto da revogação da referida portaria; 9.2.1.3. monitore indicadores relacionados à Espin encerrada, a exemplo da taxa de ocupação de leitos, de UTI e clínicos, de cobertura vacinal, de cobertura de medicamentos de IOT (demanda e consumo) e de consumo de oxigênio medicinal, e nesta hipótese em específico, a ser monitorado junto a estados e municípios em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - Conass e com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conasems, em eventuais cenários de elevação atípica de internações em decorrência de quadros respiratórios graves, mesmo que restritos a âmbitos locais ou regionais; 9.2.2. adote providências para registrar nos sistemas públicos a cobertura vacinal para cada grupo prioritário e cada faixa etária, informando as metas de vacinação e percentuais alcançados, nos termos do art. 16, inciso VI e § 1o, da Lei 8.080/1990, art. 11, inciso VIII, do Anexo I, da Portaria de Consolidação GM/MS 2/2017, c/c o art. 3o da Lei 12.527/2011; 9.2.3. adote providências para identificar, quantificar e dar publicidade, como por exemplo, nos boletins epidemiológicos, dos casos de morbidade e mortalidade decorrentes de condições pós-covid-19 e das ações realizadas para minimizar seus impactos à população, a fim de obter e disponibilizar informações fidedignas desses casos para prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no aperfeiçoamento de sua atuação institucional, nos termos do art. 16, item XIII da Lei 8.080/1990; 9.2.4. inclua na ficha de notificação de registro individual para os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-hospitalizado), a ser posteriormente incorporada ao Sivep-Gripe: 9.2.4.1. dados sobre imunização contra a influenza;¿ 9.2.4.2. dados sobre o uso de medicamento específico para o tratamento da covid-19;¿e 9.2.4.3. dados sobre a aplicação de dose adicional de vacina contra a covid-19 pelos gestores locais; 9.2.5. adote providências para estabelecer e a padronizar procedimento interno para melhorar a qualidade da instrução processual em requisição administrativa de bens e serviços, nos termos dos princípios da eficiência e da razoabilidade, c/c o art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990, art. 7o da Portaria GM/MS 356/2020, art. 3o, inciso VII, da Lei 13.979/2020, art. 10, § 1o, incisos V, "c", do Decreto 7.616/2011, e art. 31, inciso VI, do Anexo I do Decreto 9.795/2019; 9.2.6. mantenha o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) atualizado e busque alternativas para evitar atrasos na alimentação de seus dados juntos aos entes subnacionais; 9.2.7. mantenha os painéis de dados sobre distribuição de testes de detecção do Coronavírus, de medicamentos hospitalares e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) atualizados; 9.2.8. mantenha atualizada a periodicidade de divulgação dos boletins epidemiológicos; 9.3. recomendar à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, c/c o art. 250, inciso III, do RITCU, que elabore normativo acerca da pesquisa de preços a ser utilizada em requisições administrativas para estabelecimento de justa indenização, nos termos do inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990, c/c do art. 126, inciso I, do Anexo I do Decreto 9.745/2019; 9.4. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que o atraso na divulgação do Censo Hospitalar ocorrida no ano de 2020, cuja disponibilização dos dados abertos só ocorreu em outubro daquele ano, afronta o que dispõe os artigos 2o e 3o da Portaria GM/MS 758/2020, conforme apurado no TC Processo 021.894/2021-3 ; 9.5. considerar implementada a recomendação do item 9.4 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; e cumpridas as determinações dos itens 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário , itens 9.1.1.3 e 9.1.2 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário , e itens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.3.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; 9.6. considerar em cumprimento parcial as determinações dos itens 9.1.1.1, 9.1.1.2 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário e em implemento parcial as recomendações dos itens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário , e 9.2.1 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; 9.7. considerar em cumprimento a determinação do item 9.1.1.2 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário e em implemento as recomendações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário , e 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; 9.8. considerar não implementada as recomendações dos itens 9.3.5 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário e 9.2.6 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; 9.9. considerar perda de objeto as determinações dos itens 9.1.3 do Acórdão 1888/2020-TCU-Plenário e 9.1.3 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário ; 9.10. relativamente à SecexSaúde: 9.10.1. determinar que promova, no prazo de trinta dias, a autuação de processo apartado de representação para apurar os indícios de irregularidade relacionados à assinatura dos Contratos 81/2021, 85/2021, 88/2021, 90/2021 e 91/2021 para a aquisição de medicamentos para intubação orotraqueal - IOT, com fundamento nos Pregões Eletrônicos de Registro de Preços 110/2020 e 124/2020 que já estavam cancelados tacitamente, pois realizados sob a égide da Lei 13.979/2020, cuja vigência encerrou-se em 31/12/2020, com a apuração, inclusive, de ocorrência de eventual superfaturamento na execução dos referidos contratos; 9.10.2. expedir orientação para que, no próximo ciclo de acompanhamento, traga ao conhecimento deste Plenário mais informações sobre a forma como o Ministério da Saúde tem se desincumbido para manter a visão do todo quando do exercício das atribuições antes delegadas à Secovid, extinta pelo Decreto 11.098/2022; 9.11. encaminhar, por meio do endereço eletrônico pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br, cópia da presente decisão à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID19) da Procuradoria-Geral da República; 9.12. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União e à Comissão Temporária Covid-19 do Senado Federal; 9.13. em relação à denúncia apresentada no TC Processo 012.390/2021-6 , apensado ao presente processo, encaminhar cópia da presente decisão e do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ao denunciante, para, no mérito, ser considerada: 9.13.1. procedente, relativamente à ausência de previsão de recursos no projeto de lei orçamentária anual de 2021 para o enfrentamento da covid-19 e compra de vacina, situação devidamente enfrentada pela determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário , o qual determinou ao Ministério da Saúde que elaborasse planejamento orçamentário, com a estimativa de recursos necessários e de despesas previstas, para o enfrentamento da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, no ano de 2021; 9.13.2. improcedente, quanto aos demais indícios de irregularidades apontados; 9.14. em relação à representação apresentada no TC Processo 016.191/2021-8 , apensado ao presente processo, encaminhar cópia da presente decisão ao representante para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.15. em relação à denúncia apresentada no TC Processo 021.894/2021-3 , apensado ao presente processo, encaminhar cópia da presente decisão ao denunciante para, no mérito, ser considerada: 9.15.1. improcedente, em relação à redução da frequência e da qualidade das interações com a imprensa por meio de entrevistas coletivas; 9.15.2. insubsistente, no tópico relativo à indisponibilidade da variável "área censitária"; 9.15.3. procedente, em relação a não adoção de medidas saneadoras pelo Ministério da Saúde ao longo desse período de pandemia; 9.16. desapensar o TC Processo 000.344/2021-4 dos presentes autos e apensá-lo ao TC Processo 037.480/2021-9 , em cumprimento ao Acórdão 676/2022-TCU-Plenário ; 9.17. juntar ao TC Processo 037.480/2021-9 cópia das peças do TC Processo 014.575/2020-5 (peças 452-455; 472-488) relacionadas às audiências determinadas no subitem 9.3 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário , para análise em conjunto e em confronto com as demais audiências determinadas no item 9.4 do mesmo acórdão, bem como das audiências decorrentes da ausência de monitoramento do consumo de oxigênio medicinal apurada no TC Processo 000.344/2021-4 , nos termos do voto do relator, Ministro Benjamin Zymler, no Acórdão 676/2022-TCU-Plenário ; 9.18. comunicar o Congresso Nacional sobre a ausência de normatização de procedimentos de cálculo de indenizações para produtos e serviços adquiridos pelos entes federativos por meio de requisição administrativa, nas hipóteses previstas no art. 5o, inciso XXV, da Constituição Federal; no art. 15, inciso XIII, da Lei 8.080/1990; e no art. 3o, inciso VII, da Lei 13.979/2020, para adoção das medidas que considerar cabíveis; 9.19. comunicar a Controladoria Geral da União, em atendimento à expediente apresentado no TC Processo 037.621/2021-1 , que o Tribunal de Contas da União instaurou processo de representação no TC Processo 043.914/2021-7 para apuração da contratação de seguro de responsabilidade civil por efeitos adversos da vacinação pelo Ministério da Saúde; 9.20. encaminhar cópia da presente decisão, incluindo relatório, voto e acórdão, para complemento de atendimento de demanda formalizada por solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos autos do TC Processo 045.433/2021-6 , em atendimento ao item 9.2.5 do Acórdão 338/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo.